Tribunal: TJDFT
Processo: 0701987-84.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PROVA. AUSÊNCIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.723 DO CC/02. SENTENÇA MANTIDA.
1. O legislador ordinário apontou a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família como requisitos para estipular os limites que permitam atribuir direitos a uma união de fato (artigo 1.723 do CC/02).
2. É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC/15.
3. A prova contida nos autos não demonstra que as partes conviveram como entidade familiar, o que torna improcedente o pedido de reconhecimento de união estável no período indicado na exordial.
4. Apelação conhecida e não provida.